Tribunal: TJMT
Processo: 0019084-03.2016.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019084-03.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE FELIPE - CPF: 643.735.256-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERVERINA MARIA DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 604.429.641-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES –
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO – APELO DESPROVIDO.

Não se pode falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, outrossim, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, que firmemente apontaram-no como o autor da violação de domicílio, ameaças e agressões por ela sofrida, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Felipe
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da Ação Penal n.
0019084-03.2016.8.11.0015
(código 285209), que o condenou pela prática dos crimes de invasão de domicílio durante o repouso noturno e de ameaça (arts. 150, §1º e 147,
caput
, c/c art. 61, II,
f
, do Código Penal) e pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), com as implicações da Lei Maria da Penha, impondo-lhe as penas de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime aberto.

O apelante, forte na
peça recursal acostada nos IDs 75643454 e 75643455, pleiteia sua absolvição, com base no aforismo
in dubio pro reo
, alegando a insuficiência de provas para sua condenação.

Nas contrarrazões encartadas no ID 78829968, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID 77140464.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação, intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos deste processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 75642268, narra os fatos desta forma:

[...]
Fatos 01 e 02

Consta que no dia 08 de agosto de 2016, à 01hr, na residência localizada na Rua dos Guapuruvus, n° 795, Jardim das Violetas, nesta cidade e Comarca de Sinop/M7] o denunciado JOSE FELIPE, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, ofendeu a integridade corporal de Maria da Conceição da Silva, sua ex-namorada, bem como, a ameaçou, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, consoante boletim de ocorrência (fls. 04/05)e termos de representação criminal e declarações da vítima (fls. 06 e 07).

Fato 03

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado JOSE FELIPE consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entrou clandestinamente na casa de Severina Maria da Conceição da Silva, sua ex-namorada, conforme boletim de ocorrência (fls. 04/05), bem como termos de representação criminal e declarações da vítima (fls. 06 e 07).

Restou apurado que o Denunciado e Vítima mantiveram relacionamento amoroso par 02 (dois) anos e que estavam separados há 15 (quinze) dias na data dos fatos.

Consta que, na data dos fatos, o Denunciado pulou o muro da residência da Vítima e tentou arrombar a porta da casa. Após, a Vítima abriu a porta da residência diante da tentativa do Denunciado em arrombá-la e o Denunciado começou a agredi-la, desferindo-lhe socos e pontapés.

Ato continue, a filha da Vítima interveio e conseguiu afastar o Denunciado, que ameaçou a Vítima por palavras, de causar-Ihe mal injusto e grave, dizendo que lhe mataria por amor, bem como sua filha.
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade dos ilícitos narrados na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: portaria (ID 75642269 – p. 06); boletim de ocorrência (ID 75642269 - p. 08/09), termo de representação criminal contra o apelante (ID 75642269 - p. 10), bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Assim, no tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
reprochado, na medida em que o acervo probatório evidencia o cometimento de sua parte dos crimes de invasão de domicílio e ameaça, bem como da contravenção penal de vias de fato narrados na denúncia.

Nesse sentido, é imperioso ressaltar as declarações da vítima Severina Maria da Conceição, prestadas na fase policial, oportunidade em que afirmou ter namorado com o apelante por aproximadamente dois anos e seis meses, e que ele não aceitava o término do mencionado relacionamento, situação, essa, que o motivou a pular o muro, invadir a sua residência, agredi-la e, ainda, ameaça-la de morte na presença de sua filha,

nos

seguintes termos
:

[...] QUE A COMUNICANTE QUE NAMOROU POR DOIS ANOS E SEIS MESES COM O SUSPEITO JOSÉ FELIPE E QUE FAZ 15 DIAS QUE COLOCOU FIM AO RELACIONAMENTO. QUE O SUSPEITO NÃO ACEITA O FIM DO RELACIONAMENTO. QUE POR VOLTA DE UMA HORA DA MANHÃ DESTE DIA O SUSPEITO PULOU O MURO DA CASA DA DECLARANTE E TENTOU ARROMBAR A PORTA. QUE A DECLARANTE CHEGOU A ABRIR A PORTA QUANDO O SUSPEITO COMEÇOU A AGREDIR A COMUNICANTE COM SOCOS E PONTAPÉS. QUE A FILHA DA DECLARANTE AO VER A SUA MÃE SER AGREDIDA CONSEGUIU AFASTAR O SUSPEITO. QUE O SUSPEITO FAZ AMEAÇAS DE MORTE DIZENDO QUE VAI MATAR A COMUNICANTE POR AMOR, BEM COMO SUA FILHA. QUE A DECLARANTE ENCONTRA-SE COM LESÕES NO DEDO E NA COSTELA [...].
(Vítima Severina Maria da Conceição, na fase policial, ID 75642269 – p.11).

Registre-se, ainda nesse diapasão, que, em juízo, a ofendida Severina Maria manteve a coerência de seu depoimento, afirmando que:

[...] namorou com o acusado por aproximadamente dois anos; na data dos fatos já estavam separados; o acusado chegou e “meteu o pé” na porta e disse que iria matar a declarante e sua filha Josiele; de vez em quando o acusado dormia na casa da declarante; no dia dos fatos o acusado havia ingerido bebida alcoólica; chegou na casa da declarante e pulou o muro da residência; foi até a porta e chutou, então a declarante a abriu e o acusado tentou lhe enforcar e lhe deu socos; sua filha estava junto e afastou o acusado da declarante; ele lhe ameaçou dizendo que iria lhe matar e sua filha escutou a ameaça; abriu a porta da casa porque o acusado pediu; antes de entrar na casa, o acusado ficava xingando e depois entrou e lhe ameaçou dizendo que lhe mataria por amor; quando abriu a porta o acusado tentou lhe enforcar, chegando a pegar no pescoço da declarante e ele também ficou lhe socando no rosto; também bateu no acusado, mas que iniciou foi ele; depois desses fatos, o acusado continuou incomodando a declarante, mas requereu medidas protetivas e quando mostrou para ele, parou de lhe incomodar [...].
(Trecho extraído da sentença encartada no ID 75642289 – p. 62).

Além disso, a testemunha presencial Josiele Conceição Teodoro, filha da ofendida, confirmou, em juízo, a dinâmica dos fatos acima narrados, destacando que o apelante invadiu sua residência e entrou em luta corporal com sua mãe, bem como a ameaçou de morte, consoante se observa deste fragmento:

[...] A declarante é filha da vítima e o acusado era namorado de sua genitora; no dia dos fatos estava dormindo quando o acusado chegou; a vítima abriu a porta e ouviu quando o acusado disse que iria matá-la, então levantou da cama assustada; o acusado entrou em luta corporal com a vítima e a declarante entrou no meio; a todo momento ele dizia que iria matar a vítima; o acusado não residia na casa de sua mãe, eles eram apenas namorados; para chegar até a porta da casa, o acusado pulou o portão, mas para entrar na residência, a vítima abriu a porta; quando o acusado entrou na casa, já foi para cima da vítima para agredi-la e de fato conseguiu, porém só não agrediu mais porque a declarante entrou no meio; o acusado a todo momento ameaçava a vítima de morte dizendo que iria matá-la e se a declarante entrasse no meio iria matá-la também; o acusado nunca tinha agido dessa maneira, mas no momento em que chegou em sua casa estava bastante alcoolizado; a vítima não fez o exame de corpo de delito e também não tem fotos das lesões [...].
Trecho extraído da sentença encartada no ID 75642289 – p. 63).

Destarte, está claro que as condutas do apelante se subsumiu àquelas previstas nos arts. 150, §1º e 147,
caput
, c/c art. 61, II,
f
, do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41,
não se devendo olvidar, por importante, que
os atos de ameaça, nos quais o agente impõe intenso sofrimento mental e psicológico à vítima, e os atos de violência física que caracterizam as vias de fato, quase sempre não se materializam no mundo físico e são praticados às escondidas, por isso, podem ser comprovados pela prova oral, em especial pela palavra da ofendida – que assume valor preponderante – e por outros elementos de convicção.

Aliás, acerca do tema, esta é posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS –

AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.

Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT, N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
– LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO QUE, GERALMENTE, NÃO DEIXA VESTÍGIOS –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR
– 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS, PORQUANTO CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que não deixa vestígios, consistindo normalmente na prática de atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.

Por sua vez, in casu,
a existência material e a autoria da contravenção penal restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acervo probatório, cuja robusteza abarca os relatos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução criminal, os quais encontram amparo nas declarações de testemunha que diligenciou o fato, a impossibilitar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória
.

1. No tocante aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de modificação do regime de cumprimento da pena, carece interesse recursal à Defesa, porquanto já concedidos em primeiro grau de jurisdição.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT, N.U 0009294-69.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 13/12/2020).
Destacamos

Logo, diante do contexto probatório, não há menor dúvida sobre a autoria delitiva atribuída ao apelante, não havendo, pois, como se falar em insuficiência de prova para sustentar o decreto vergastado, haja vista que as declarações da ofendida são firmes e coerentes, e estão em sintonia com os demais elementos de convicção existentes nestes autos, apontando o sentenciado como o autor das condutas descritas na exordial acusatória.

Daí por que, na hipótese, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; cumprindo-se salientar, além disso, que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais repetir que o conjunto probatório jungido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença objurgada.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
José Felipe
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021